Tribunal: TJBA
Processo: 0520131-33.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520131-33.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: COMERCIAL ELETRICA E DUTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face de Comercial Elétrica e Dutos Ltda., Edileide Maria da Silva e Nivaldo Francisco da Silva, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A demanda busca a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex. O apelante sustenta a inocorrência da prescrição, invoca causas legais de suspensão do prazo prescricional e afirma que o processo não permaneceu paralisado por desídia do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição da pretensão autoral e extingue a ação de cobrança sem prévia intimação das partes para manifestação sobre o fundamento extintivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 10 do CPC impede o magistrado de decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado manifestação prévia das partes, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. 4. O parágrafo único do art. 487 do CPC exige a prévia intimação dos interessados antes do reconhecimento da prescrição ou da decadência, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas. 5. A ausência de intimação prévia do autor para demonstrar eventuais causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas da prescrição configura decisão surpresa, viola o contraditório substancial e caracteriza erro in procedendo. 6. A alegação recursal de suspensão do curso das ações de cobrança e do prazo prescricional com fundamento nas Leis nº 12.844/2013, nº 13.340/2016 e nº 13.729/2018 demonstra a relevância da prévia abertura do contraditório antes da extinção do feito. 7. A existência de certidão de citação por hora certa de uma das rés, após indícios de ocultação, constitui elemento processual que também deveria ter sido submetido à apreciação no âmbito do contraditório antes do reconhecimento da prescrição. 8. O vício decorrente da violação ao art. 10 do CPC não deve ser sanado diretamente em segundo grau, sob pena de supressão de instância, pois a análise das causas de suspensão, interrupção ou impedimento da prescrição deve ocorrer inicialmente no juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de ofício da prescrição exige prévia intimação das partes para manifestação, em observância ao art. 10 e ao parágrafo único do art. 487 do CPC. 2. A sentença que extingue ação de cobrança por prescrição sem oportunizar contraditório prévio configura decisão surpresa e incorre em erro in procedendo. 3. A violação ao contraditório substancial impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 487, II e parágrafo único, 921, § 5º, 931, 933 e 1.022; CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 206, § 5º, I; Leis nº 12.844/2013, nº 13.340/2016 e nº 13.729/2018. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário n. 0007597-43.2009.8.05.0146, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 19.09.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0005934-61.2012.8.05.0079, Rel. Des. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 12.02.2026; STJ, AgInt no REsp nº 1.757.974/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0520131-33.2014.8.05.0001, originários da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante Banco do Brasil S.A e como apelado Comercial Elétrica e Dutos LTDA., Edilene Maria da Silva e Nivaldo Francisco da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA por violação ao art. 10 do CPC e aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco De Oliveira Seixas Relator 08